Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. LEI No 6.194/1974. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 257 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DATA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. Aplica-se ao caso a Lei no 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, pois o autor sofreu acidente automobilístico. Nos termos da Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O direito de regresso previsto na Lei no 6.194/74 deve ser buscado em ação própria. A súmula não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, terceiros envolvidos no acidente. Por força do Enunciado no 580 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o, do artigo 5o, da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. Nos termos do artigo 405, do Código Civil, e da Súmula no 426 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Não havendo na lide complexidade de modo a demandar do advogado maior tempo e dedicação na elaboração de peças processuais, deve ser reduzida a verba honorária de sucumbência.